Tribunal: STF
Processo: ARE 1588237
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário e processual civil. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Juros e correção monetária. Preclusão. Alegação de contradição e omissão. Inexistência de vícios. Rediscussão do mérito. Súmula 279/STF. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência da Súmula 279/STF e do reconhecimento da preclusão em controvérsia relativa à complementação de execução quanto a juros e correção monetária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao tratar do Tema 1.361 da repercussão geral e em omissão quanto às teses relativas ao princípio da actio nata e à eficácia ex tunc do Tema 810 do STF

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão da necessidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, atraindo a incidência da Súmula 279/STF.

    A alegada contradição quanto à aplicação do Tema 1.361 não se configura, pois o acórdão limitou-se a afastar a análise da matéria em sede extraordinária, sem adentrar no mérito das teses constitucionais invocadas.

    Considerando a inadmissão do apelo extremo, não houve o enfrentamento da matéria de fundo, razão pela qual não se configura omissão quanto às teses relativas ao princípio da actio nata e à eficácia ex tunc do Tema 810.

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.